Tribunal: STF
Processo: Rcl 66960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública da União contra decisões proferidas pelos Juízes Federais da 2ª e 6ª Varas Cíveis da Seção Judiciária do Amapá, por supostamente usurparem a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, alega a reclamante:



    “Nos dias 16 e 28 de fevereiro do corrente ano, os Juízos Federais reclamados proferiram decisões liminares nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493- 02.2024.4.01.3100 ordenando ao Reitor da Universidade Federal do Amapá-Unifap que procedesse à redistribuição de vagas entre estudantes que frequentaram o ensino médio integralmente na rede pública e aqueles que cursaram o ensino médio na rede privada na proporção de 50/50, sob o fundamento de suposta inconstitucionalidade da reserva de 75% das vagas a estudantes de escolas públicas prevista na Resolução 21, de 2022, do seu Conselho Superior, no item 1.4 do edital do Vestibular 2024 (Edital Unifap 01, de 2024).” (doc. eletrônico pp. 1-2)



    Afirma que:



    “É flagrante que os citados mandados de segurança individuais visam o controle concentrado abstrato de validade constitucional da Resolução 21, de 2022, do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, e do item 1.4 do Edital 01, de 2024, e que os Juízos reclamados não só usurparam a competência do Supremo Tribunal Federal, mas, também, concederam aos impetrantes prerrogativa reservada ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República e demais indicados nos incisos do art. 103 da Magna Carta, de postularem a inconstitucionalidade erga omnes e ultra partes de ato normativo federal.” (doc. eletrônico 1, p. 10; grifei)



    Ao final, requer:



    “b) O acolhimento da presente reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, trancar o andamento dos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, uma vez que empregados como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.” (doc. eletrônico 1, p. 12; grifei)



    É o relatório. Decido.



    Por ora, não vislumbro usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por decisões liminares de juízes de primeiro grau em mandados de segurança individuais que reconheceram a inconstitucionalidade de normas de Edital de vestibular e de atos normativos editados por Universidade.



    Não houve apontamento de paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal supostamente violado.



    É importante observar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não considera usurpação da sua competência decisões proferidas por magistrados de primeiro grau que declarem inconstitucionais normas editadas pelo Poder Público.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “Reclamação: alegação de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, a): improcedência. 1. Decisão reclamada que, em ação civil pública, reconheceu incidentemente a inconstitucionalidade da regra do direito intertemporal do decreto-lei que estabeleceu o Plano Verão sobre o cálculo da correção monetária das cadernetas de poupança e condenou instituição bancária a creditar correção monetária mais favorável, que advinha do regime legal anterior: validade: inexistência de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal para a ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ação civil pública que veicula pedido condenatório, em favor de ‘interesses individuais homogêneos’ de sujeitos indeterminados mas determináveis, quando fundada na invalidez, em face da Constituição, de lei federal não se confunde com ação direta de inconstitucionalidade, sendo, pois, admissível no julgamento da ACP a decisão incidente acerca da constitucionalidade da lei, que constitua questão prejudicial do pedido condenatório. 3. Hipótese diversa daquelas em que a jurisprudência do Supremo Tribunal entende que pode se configurar a usurpação da competência da Corte (v.g. Rcl 434, Rezek, DJ 9.12.1994; Rcl 337, Brossard, DJ 19.12.1994). (Rcl 597/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 2/2/2007; grifei)



    “RECLAMAÇÃO. - AGRAVO REGIMENTAL QUE FICA PREJUDICADO PELO FATO SUPERVENIENTE DE A RECLAMAÇÃO ESTAR EM CONDIÇÕES DE SER JULGADA. - TRATANDO-SE DE QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEVANTADA ‘INCIDENTER TANTUM’ EM PROCESSOS QUE TRANSITAM PERANTE O JUÍZO DA 7. VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E ELE COMPETENTE PARA JULGA-LOS, NÃO TENDO, ASSIM, HAVIDO QUALQUER USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IGUALMENTE, NÃO HOUVE TAL USURPAÇÃO PELA 7.. CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR HAVER ELA JULGADO, NO ÂMBITO ESTRITO DE SUA COMPETÊNCIA, MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISAVA A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA POR AQUELE JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO, E SE TEM POR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl 372/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 2/10/1992; grifei)



    No caso dos autos, discute-se liminares proferidas por magistrados de primeiro grau, em ações individuais, sem efeito erga omnes, que decidiram ilegais ou desarrazoadas regras de Edital que, supostamente, reservaram 75% de vagas de ensino superior para alunos cotistas.



    Transcrevo a liminar proferida nos autos 1001493-02.2024.4.01.3100, impetrado por Lucas Rocha David:



    “Nesse cenário, o edital impugnado (EDITAL Nº. 01/2024 - ID 2009864664) destinou 75% das vagas aos candidatos que se enquadrassem no sistema de cotas. Dessa maneira, a reserva de apenas 25% para ampla concorrência restringe excessivamente o acesso de outras pessoas e, consequentemente, reduz a diversidade entre os alunos.



    [...]



    Portanto, a reserva de vagas em 75% para um grupo ofende dupla garantia de ‘no mínimo 50%’ da lei de cotas, bem como não é um critério razoável para justificar a ação afirmativa e a flexibilização do princípio de igualdade de acesso ao ensino superior. Isso porque há restrição excessiva ao ingresso de estudantes não contemplados pela cota, o que impõe obstáculo desproporcional ao acesso, além de reduzir o pluralismo do corpo discente da universidade, restringindo-o praticamente às pessoas contempladas pelas cotas, que também concorrem às vagas de ampla concorrência.



    [...]



    Conforme quadro de distribuição de vagas (ID 2009864664 - anexo II), os candidatos que não se autodeclararem em nenhuma das situações previstas para acesso às “ações afirmativas”, seriam severamente prejudicados em suas opções de acesso ao curso federal. Como exemplo, o curso de Medicina que disponibiliza 30 (trinta) vagas, sendo 23 delas destinadas para as ‘cotas’ e apenas 7 para a ‘ampla concorrência’, categoria em que se enquadra o ora Impetrante. No curso de Direito que oferta 50 vagas, o total de vagas para cotista seria de 38 e para ampla concorrência apenas 12 vagas.



    [...]



    ISSO POSTO, diante da apresentação de elementos que evidenciam liminarmente a violação a direito líquido e certo, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que suspenda imediatamente o Edital nº 01/2024 da UNIFAP, impedindo que a UNIFAP realize a divulgação de qualquer resultado final com base na reserva de 75% das vagas para os cotistas, até que seja readequada a redistribuição das vagas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a serem tomadas por este juízo.”



    De idêntico teor, no essencial, a liminar proferida nos autos 1002638-93.2024.4.01.3100, impetrado por Vitor Murilo Rodrigues Pinheiro (doc. eletrônico 25).



    Nesse contexto, então, por ora, não vislumbro usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Não se discute a inconstitucionalidade de lei federal, mas de Edital de vestibular e ato normativo editado pela Universidade. Não se trata, a princípio, de decisões com efeitos erga omnes, pois proferidas em ação individual.



    Reitero, por oportuno, que a reclamante não apresentou paradigma vinculante deste Supremo Tribunal Federal, supostamente ofendido, que indicasse o acerto de sua tese. Assim, nesta reclamação, não se trata de alegação de violação de precedente.



    Posto isso, indefiro a medida liminar.



    Requisitem-se as informações às autoridades reclamadas (art. 987, II, do CPC).



    Citem-se os beneficiários do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator